Tribunal: TJDFT
Processo: 0751976-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO PAULO FALBO GONTIJO, em face à decisão da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido condenatório em obrigação de fazer, ajuizada em desfavor de CAISA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. FRANCISCO alegou ser beneficiário de plano de saúde operado pela ré e se encontrar em tratamento de problemas na coluna decorrentes de duas hérnias de disco. O médico assistente prescreveu nova cirurgia de descompressão da coluna, com fixação posterior, em virtude de doença de Baastrupe. Não obstante a indicação médica, a operadora do plano de saúde negou cobertura para o procedimento e sob pálio de que não haveria pertinência do tratamento com a lesão. A questão foi submetida à junta desempatadora, conforme Resolução ANS 424/2017, a qual concluiu favoravelmente à operadora. Requereu a concessão de tutela provisória de urgência para determinar à operadora a autorização e custeio do tratamento na forma prescrita pelo médico assistente. Pela decisão agravada, a tutela foi indeferida sob o pálio de que o procedimento teria caráter eletivo e não há comprovação de urgência. Lado outro, o caso foi submetido a médico desempatador, conforme as normas de regência, e que concluiu pela impertinência do tratamento. Nas razões recursais, sustentou-se que o caso seria de urgência em razão das intensas dores e a prescrição do médico assistente presume-se adequada. A negativa de cobertura pelo plano de saúde representaria indevida interferência na autonomia médica. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 66993680. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência e de indenização por danos morais, por meio da qual pretende o autor obter tutela cominatória, em face da operadora do plano de saúde, a fim de obriga-la a promover a imediata cobertura de intervenção cirúrgica prescrita (radioscopia para acompanhamento de procedimento cirúrgico - por hora ou fração; tratamento microcirúrgico do canal vertebral estreito por segmento; artrodese de coluna via anterior ou póstero lateral - tratamento cirúrgico; descompressão medular e/ou cauda equina; hérnia de disco tóraco-lombar - tratamento cirúrgico e materiais), pelo médico que acompanha o seu quadro. A tutela de urgência, prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil, reclama, para a sua concessão, a antecipada constatação de elementos que indiquem, de forma suficiente, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, tenho que a questão versada, de índole estritamente técnica, não se acha suficientemente aclarada, descortinando situação que recomenda a implementação do contraditório e a exauriente dilação probatória, notadamente porque fora realizado um procedimento prévio, com profissional desempatador (ID 218324511), tendo a negativa, fundada na ausência de pertinência dos procedimentos solicitados, sido por ele corroborada, conforme formulário de Avaliação da Junta Médica (ID 218324511). Turva-se, com isso, ao menos nesta sede prefacial, a apontada existência da probabilidade do direito, posto que a imprescindibilidade da intervenção cirúrgica é aspecto controvertido e que não prescinde, no caso específico dos autos, de suficiente e ulterior elucidação. Tampouco se mostra possível divisar, de plano ou da leitura do relatório médico de ID 218324532, o risco de que o quadro de saúde do autor, constatado e acompanhado desde o ano de 2023, venha a sofrer danos ou riscos substanciais, caso se observe a regular tramitação do feito, sendo oportuno ponderar que não se reveste de natureza emergencial ou de urgência, qualificando-se como de natureza eletiva, consoante se infere do relatório médico de ID 218324532. Não se mostra recomendável, portanto, o deferimento da tutela liminar de urgência, medida que, caso venha a ser adotada, ensejará a imediata intervenção cirúrgica no paciente e tornará, na prática, inviável a realização de qualquer estudo pericial posterior, voltado a elucidar a licitude da negativa apresentada pela operadora demandada, sobretudo porque a resistência se acha arvorada na ausência de pertinência, à luz do quadro atual da paciente, do procedimento proposto pelo profissional que realizará o ato cirúrgico. Forte em tais argumentos, sem prejuízo do reexame que será realizado ao cabo da instrução, estando ausentes, nesta sede prefacial, a probabilidade do direito e o perigo de dano (artigo 300 do CPC), INDEFIRO a tutela liminar de urgência.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A operadora não autorizou os procedimentos e materiais solicitados pelo médico assistente. Em razão da negativa, o caso foi encaminhado a um especialista desempatador, em conformidade com a Resolução ANS 424/2017, de sorte que esse profissional manifestou-se desfavoravelmente ao procedimento e endossando o entendimento da recorrida. Sabidamente, cabe ao profissional de saúde, quem acompanha o paciente, a indicação do tratamento adequado à sua condição, não sendo cabível ao plano de saúde intervir na autonomia do profissional assistente. Porém, é reconhecido o direito de plano de negar a cobertura de tratamento quando existe expressa previsão contratual (STJ/AgInt no REsp 1811417 /SP e AgInt no AgInt no AREsp 1427773 / SP), ou a recusa é devidamente motivada e justificada com base em estudos clínicos. No caso em apreço, a discussão sobre a correção do procedimento escolhido pelo profissional assistente foi contestada pelo Plano de Saúde e dirimida por junta médica, que concluiu igualmente pela sua não recomendação. Portanto, não se discute a liberdade do profissional de saúde no atendimento e escolha do tratamento cabível ao paciente, mas se o plano de saúde estaria obrigado a custeá-lo de qualquer modo e a qualquer preço, ainda que, à luz das pesquisas científicas ou estudos médicos, houvesse, hipoteticamente, possibilidade de erro médico quanto ao diagnóstico ou o meio eleito para combater a morbidade ou corrigir a deformidade. A princípio, não se poderia negar à operadora essa discussão, até porque é responsável solidária com o profissional assistente que integra sua carteira referenciada ou credenciada por eventuais erros de diagnóstico ou tratamento. A hipótese, ao que parece, e à luz dos elementos de convencimento carreados, remeteria a solução do imbróglio necessariamente à instrução processual e possivelmente à prova técnica, que deveria ser desde logo produzida para evitar eventual prejuízo a quaisquer das partes. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar a concessão, os quais não se mostram presentes, o que impõe o indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator